Tribunal: TJMT
Processo: 1003556-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003556-78.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA
AGRAVADO:- EDUARDO ANTUNES SEGATO
Agravo de Instrumento n. 1003556-78.2021.8.11.0000 de decisão da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Cumprimento de Sentença proferida em Embargos de Terceiro, deferiu a penhora pelo sistema BACENJUD.
A agravante alega que o valor cobrado se refere aos honorários do advogado da parte adversa, que foi excluído da lide (Embargos de Terceiro) por ilegitimidade passiva.
Diz que o feito está na fase de instrução, e deve-se aguardar o resultado final da demanda.
Aduz que todos os seus ativos são essenciais, e o fato já está sendo informado nos autos da Recuperação Judicial.
Afirma que o decisum é nulo porque não foi cientificada dessa cobrança, o que ferem os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Defende a necessidade da prestação de caução e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a penhora pelo sistema BACENJUD.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente, em razão do alto valor a ser penhorado (R$ 380.216,01), considerando ainda, que se trata de empresa em recuperação judicial.
Por outro lado, não haverá dano iminente ao agravado, visto que o que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a arte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 8 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator